Tribunal: STF
Processo: RE 584731
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1. INDENIZAÇÃO. Dano moral. Plano de saúde. Descredenciamento sem prévio aviso. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula 279. Agravo regimental improvido. Não se conhece de recurso extraordinário que tenha por objeto interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.